Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600265-19.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
15/10/2024
Número: 0600265-19.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600265-
19.2024.6.16.0143 (DRAP 0600247-29.2024.6.16.0068) que julgou improcedente a impugnação à
candidatura proposta e deferiu o pedido de registro de candidatura de Amarildo Rigolin para
concorrer ao cargo de Prefeito do município de Santa Tereza do Oeste/Pr. (coligação Aliança Por
Uma Santa Tereza Mais Desenvolvida, Fraterna, Moderna E Justa Para Todos - PL/PSB apresentou
impugnação à candidatura de Amarildo Rigolin, com as seguintes alegações: a) que o impugnado
estaria inelegível em razão da certidão positiva apresentada oriunda do TRF4, nos termos do art. 1º,
inciso I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90; b) haveria a inelegibilidade em razão da rejeição
de contas públicas perante a Câmara Municipal de Santa Tereza do Oeste; e c) incidiria causa de
inelegibilidade em razão de propaganda antecipada). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Aliança por uma Santa Tereza mais desenvolvida, fraterna,
moderna e justa para todos [PL/PSB] - SANTA TEREZA DO
OESTE - PR (RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
AMARILDO RIGOLIN (RECORRIDO)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44085566
29/09/2024
09:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.574

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600265-19.2024.6.16.0143 –
Santa Tereza do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Aliança por uma Santa Tereza mais desenvolvida, fraterna, moderna e justa
para todos [PL/PSB] - SANTA TEREZA DO OESTE - PR
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: AMARILDO RIGOLIN
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. REJEIÇÃO DE
CONTAS. DECISÃO SUSPENSA POR
LIMINAR. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
INELEGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA.
R E C U R S O I M P R O V I D O , C O M
DETERMINAÇÕES.

I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de registro de candidatura
de Amarildo Rigolin para o cargo de
prefeito, impugnado sob a alegação de
inelegibilidade em razão de rejeição de
contas e prática de propaganda eleitoral
antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a rejeição de contas do
candidato configura inelegibilidade nos
termos do artigo 1º, inciso I, alínea "g", da
LC nº 64/90; (ii) determinar se houve prática
de propaganda eleitoral antecipada que
justifique a cassação do registro.
Num. 44085566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 09:54:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909543025300000043037372
Número do documento: 24092909543025300000043037372
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:50:04

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inelegibilidade da alínea "g" exige
rejeição de contas por irregularidade
insanável que configure ato doloso de
improbidade, não suspensa por decisão
judicial. No caso, a rejeição das contas do
candidato foi suspensa por decisão liminar,
afastando a inelegibilidade.
4. Quanto à propaganda eleitoral
antecipada, não foi apresentada prova
suficiente para configurar a infração,
conforme análise do Ministério Público
Eleitoral.
5. A citação de precedentes inexistentes
nas razões recursais configura conduta
inadequada do advogado, mas a
responsabilidade não pode ser atribuída à
parte, nos termos da jurisprudência do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.

Teses de julgamento:
A suspensão judicial da rejeição de contas
afasta a inelegibilidade prevista no artigo 1º,
inciso I, alínea "g", da LC nº 64/90.
A conduta desleal do advogado na sua
atuação técnica não justifica a imposição de
multa por litigância de má-fé, eis que esta é
dirigida à parte.

Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/90, art. 1º, inciso I, alínea "g".

Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El
nº 060057121/SP, rel. Min. Raul Araújo
Filho, publ. 19/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Num. 44085566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 09:54:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909543025300000043037372
Número do documento: 24092909543025300000043037372
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:50:04

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Amarildo Rigolin para o cargo
de prefeito (id. 44014869).

Publicado o edital (id. 44014881), foi ajuizada Ação de Impugnação de Registro de Candidatura -
AIRC pela coligação "Aliança por uma Santa Tereza mais desenvolvida, fraterna, moderna e justa
para todos" (id. 44014884).

Por sentença (id. 44014948), foi julgada improcedente a AIRC e deferido o registro do candidato.

Inconformada, a impugnante recorreu (id. 44014955), aduzindo, em síntese, que: (i) o recorrido
teve contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná; (ii) a rejeição de contas por
irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa enseja a
inelegibilidade; (iii) a Câmara Municipal de Santa Tereza do Oeste, com base no parecer do TCE-
PR, rejeitou as contas do recorrido; (iv) há comprovação de dano ao erário; (v) o recorrido
praticou propaganda antecipada com pedido explícito de voto, o que foi apurado nos autos de Rp
nº 0600059-36.2024.6.16.0068, conduta que compromete a igualdade de oportunidades entre os
candidatos e constitui abuso de poder, justificando a cassação do registro de candidatura.

Invoca como precedentes deste Regional as decisões proferidas nos autos de REl nº 0600273-
22.2022.6.16.0012, rel. Luís Carlos Xavier, j. em 20/03/2023; o acórdão nº 41.432/2021, rel.
Marília de Sá, j. em 11/06/2021; e acórdão nº 35.467/2020, rel. Roberto Salomão, j. em
15/12/2020.

Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento.

Contrarrazões (id. 44014963), pelo não provimento, com pedido de condenação da recorrente por
litigância de má-fé e aplicação de multa por propagação de notícias falsas.

Nesta instância, recebidos os autos em plantão, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito
suspensivo (id. 44019473).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento (id.
44052995).

Foi determinada a intimação da recorrente para manifestar-se especificamente quanto (i) ao
pedido de aplicação de sanções processuais (litigância de má-fé e multa pela propagação de
notícias falsas), (ii) à observância do princípio da dialeticidade nas razões recursais e (iii) para
apresentar prova, em sentido estrito, da existência e publicação dos referidos precedentes, sob
pena de eventual sanção processual (id. 44053542).

A recorrente prestou esclarecimentos (id. 44070788), alegando que (i) não está configurada a
litigância de má-fé pois não houve dolo de causar prejuízo processual ou de alterar a verdade dos
fatos, (ii) o recurso respeita a dialeticidade pois, mesmo sem fazer qualquer referência à
suspensão judicial da rejeição das contas, "abordou a questão das contas rejeitadas pelo Tribunal
de Contas do Paraná e pela Câmara Municipal, aspectos centrais e inafastáveis na análise da
inelegibilidade do Recorrido", bem como que a referida suspensão não foi comunicada
tempestivamente nos autos, e (iii) não conseguiu localizar nas bases de dados que utiliza
referências aos precedentes invocados nas razões recursais, o que atribui a eventual erro
material, requerendo que sejam desconsiderados no julgamento.

É o relatório.

VOTO
Num. 44085566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 09:54:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909543025300000043037372
Número do documento: 24092909543025300000043037372
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:50:04

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 10/09/2024 (id. 44014950) e as razões foram protocoladas no dia
11/09/2024 (id. 44014955).

Intimado em 11/09/2024 (id. 44014958), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 14/09/2024 (id. 44014963), tempestivamente.

Preliminar: dialeticidade recursal

Alega o recorrido que as razões de recurso são mera repetição da petição
inicial, sem atacar os fundamentos da decisão recorrida.

Em que pese a exposição da insurgência não prime pela melhor técnica, fato
é que, nas razões, a recorrente expõe a sua compreensão sobre a matéria, colidindo com
o entendimento constante da sentença. Por exemplo, no seguinte trecho das razões: "A
sentença recorrida não levou em consideração que tais rejeições de contas envolveram
irregularidades graves e insanáveis, relacionadas à gestão temerária de recursos
públicos, que configuram atos dolosos de improbidade administrativa".

Considerando já estar assente na jurisprudência deste Regional que "Inexiste
violação à dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os fundamentos
de fato e de direito apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na
sentença, ainda que haja repetição do texto da petição inicial" (TRE-PR, AIJE nº
060102098, rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, publ. 08/07/2022), REJEITO.

Admissibilidade - conclusão

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra o deferimento do registro de candidatura do
recorrido.

Alega que:

(i) o recorrido teve suas contas rejeitadas pelo TCE-PR, com a descrição de
irregularidades graves e insanáveis, relacionadas à gestão temerária de recursos
públicos, que configuram atos dolosos de improbidade administrativa;

(ii) no acórdão do TCE-PR, houve a imposição "de sanções pecuniárias e
determinação de restituição de valores ao erário, evidenciando que o Recorrido não
atende aos requisitos de probidade e moralidade exigidos pela legislação eleitoral";

(iii) a Câmara Municipal acolheu o parecer do TCE-PR e rejeitou as contas do
Recorrido, apontando várias irregularidades que configuram "gestão pública imprudente e
contrária aos princípios da moralidade administrativa, da legalidade e da eficiência";
Num. 44085566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 09:54:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909543025300000043037372
Número do documento: 24092909543025300000043037372
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:50:04

(iv) a decisão do TCE-PR evidencia a existência de dano ao erário, que é
" fundamento suficiente para ensejar a inelegibilidade, conforme previsto na Lei da Ficha
Limpa";

(v) a par disso, o recorrido foi punido pela prática de propaganda antecipada,
conduta que "não apenas compromete a igualdade de oportunidades entre os candidatos,
como também constitui abuso de poder, justificando a cassação do registro de
candidatura".

A questão foi assim dirimida na sentença:

2.2. A impugnação também alega a existência de inelegibilidade devido à
rejeição das contas do impugnado pela Câmara Municipal de Santa Tereza
do Oeste, conforme previsto no artigo 1º, inciso I, alínea "g", da Lei
Complementar nº 64/90.
De fato, houve a rejeição das contas, conforme Decreto Legislativo nº 2/2023.
Entretanto, está em vigor uma decisão liminar proferida na Ação Declaratória
de Nulidade nº 0009178-49.2024.8.16.0021, que suspendeu os efeitos do
referido Decreto Legislativo (ID 123754830).
Conforme jurisprudência do TSE, “não resta configurada a inelegibilidade
quando a rejeição de contas for suspensa por decisão judicial” (Ac.-TSE, de
16.5.2023, no RO-El nº 060140770). Diante disso, não se verifica a
inelegibilidade pela rejeição das contas públicas.
2.3. Quanto à alegação de prática de propaganda eleitoral antecipada, a
impugnante não trouxe aos autos provas suficientes para demonstrar a
materialidade do ilícito eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, ao analisar os
elementos dos autos, não constatou a existência de propaganda eleitoral
antecipada que configurasse causa de inelegibilidade.
Assim, ausente prova robusta, não há como prosperar essa alegação. Logo,
as condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de
causa de inelegibilidade.
Ademais, os precedentes do TSE estabelecem que para caracterização da
inelegibilidade, devem estar preenchidos, cumulativamente os requisitos
descritos na alínea “g” do inciso I do Estatuto das Inelegibilidades (LC 64/90):
[...] 1. O art. 1º, I, g , do Estatuto das Inelegibilidades reclama, para a sua
caracterização, o preenchimento, cumulativo, dos seguintes pressupostos
fático-jurídicos: (i) o exercício de cargos ou funções públicas; (ii) a rejeição
das contas pelo órgão competente; (iii) a insanabilidade da irregularidade
apurada, (iv) o ato doloso de improbidade administrativa; (v) a irrecorribilidade
do pronunciamento que desaprovara; e (vi) a inexistência de suspensão ou
anulação judicial do aresto que rejeitara as contas. [...]” (Ac. de 6.4.2017 no
REspe nº 21321, rel. Min. Luiz Fux.)
3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à candidatura
proposta e DEFIRO o pedido de registro de candidatura de AMARILDO
RIGOLIN para concorrer ao cargo de Prefeito do município de Santa Tereza
do Oeste/Pr.

A matéria é assim disciplinada na LC nº 64/90:

Num. 44085566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 09:54:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909543025300000043037372
Número do documento: 24092909543025300000043037372
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:50:04

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário,
para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a
partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa condição; (Redação dada pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
[não destacado no original]

Com a inicial da Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, a
recorrente trouxe vários elementos, dos quais interessa, para a presente análise, o
decreto legislativo 002/2023, pelo qual a Câmara Municipal de Santa Tereza do Oeste
reprovou as contas do recorrido relativas ao exercício de 2016, com imposição de multa
(id. 44014890).

Em contraposição a esse documento, o recorrido juntou, com a sua
contestação, decisão liminar proferida nos autos nº 0009178-49.2024.8.16.0021 pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública de Cascavel, pela qual foi determinada "a suspensão
dos efeitos do Decreto Legislativo nº 002/2023".

Não há nos autos prova de que essa decisão tenha sido revista ou revogada,
de modo que, à toda evidência, não está caracterizada a inelegibilidade da alínea "g",
sendo manifesta a inviabilidade da tese recursal.

Registra-se que a pretensão de se cassar o registro do candidato com base
em suposta propaganda antecipada é absolutamente descabida, inexistindo qualquer
previsão legal a dar sustentação a esse pretensão - a qual não foi sequer indicada nas
razões.

Da litigância de má-fé

Identificada a possível utilização de precedentes inexistentes a dar
sustentação à tese brandida nas razões, foi aberto prazo para que a recorrente
apresentasse "prova, em sentido estrito, da existência e publicação dos referidos
precedentes, sob pena de eventual sanção processual".

Os supostos precedentes chamaram a atenção deste relator por dois motivos.
Primeiro, porque os relatores indicados não correspondem aos magistrados que atuaram
nesta Corte nos períodos em que teriam sido proferidas as decisões e segundo porque as
teses neles contidas não se mostram consentâneas à produção jurisprudencial deste
Regional, mas se adaptam à perfeição à pretensão recursal.

São eles, exatamente como descritos nas razões:

1. TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 0600273-22.2022.6.16.0012, Rel. Juiz Dr.
Num. 44085566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 09:54:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909543025300000043037372
Número do documento: 24092909543025300000043037372
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:50:04

Luís Carlos Xavier, julgado em 20/03/2023: "Configura inelegibilidade nos
termos da Lei Complementar nº 64/1990, a rejeição de contas por
irregularidades insanáveis que caracterizem ato doloso de improbidade
administrativa, ainda que não haja trânsito em julgado, tendo em vista a
proteção à moralidade administrativa e à lisura do processo eleitoral."

2. TRE-PR, Acórdão nº 41.432/2021, Rel. Juíza Dra. Marília de Sá, julgado
em 11/06/2021: "A rejeição de contas pelo Tribunal de Contas, quando
demonstrada a prática de atos dolosos de improbidade administrativa com
prejuízo ao erário, impede o registro de candidatura, em conformidade com
os princípios constitucionais da
moralidade e da legalidade."

3. TRE-PR, Acórdão nº 35.467/2020, Rel. Juiz Dr. Roberto Salomão, julgado
em 15/12/2020: "As condenações administrativas que envolvem dano ao
erário e má gestão de recursos públicos são suficientes para configurar a
inelegibilidade de candidatos, conforme a Lei da Ficha Limpa."

Intimada, a recorrente prestou os seguintes esclarecimentos:

A Recorrente, ao elaborar suas manifestações, vale-se do repositório
eletrônico JUS BRASIL para consulta e inclusão de precedentes. Todavia,
surpreendentemente, ao realizar vasta pesquisa na base de dados daquele
serviço, não foi possível localizar os precedentes mencionados nas razões
recursais, fato que aponta para possível erro material.
Diante dessa situação, a Recorrente, de forma ética e transparente, desde já
requer que os precedentes sejam desconsiderados, a fim de que não
representem qualquer espécie de subterfúgio ou artifício indevido no presente
recurso. Reafirma, ainda, o compromisso com a boa-fé processual e a lisura
dos atos processuais, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de má-
fé ou intenção maliciosa.

Em síntese, os precedentes efetivamente não existem, foram invocados em
capítulo específico das razões e apresentavam conclusões consentâneas à pretensão
recursal, mas distintas da jurisprudência deste Regional.

Essa hipótese mostra a possível atuação desleal do advogado da parte e
não, propriamente, da parte, de sorte que não é aplicável à espécie a multa por litigância
de má-fé prevista no Código de Processo Civil - dado que dirigida à parte.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência:

(...)
4. O art. 5º do CPC prevê o dever de todos os participantes do processo se
comportarem de acordo com a boa-fé, considerando, portanto, a boa-fé
objetiva. Como consectário desse princípio, o mesmo código processual
estabelece nos incisos I e II do art. 77, como deveres das partes, de seus
procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem
do processo, expor os fatos em juízo conforme a verdade e não formular
pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de
Num. 44085566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 09:54:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909543025300000043037372
Número do documento: 24092909543025300000043037372
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:50:04

fundamento.
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a deslealdade processual é
combatida por meio do Código de Processo Civil, que prevê a condenação do
litigante de má-fé ao pagamento de multa, e ainda passível de punição
disciplinar no âmbito do Estatuto da Advocacia" (RHC nº 88.623/PB, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13.3.2018, DJe de
26.3.2018).
6. No caso, a partir dos elementos constantes nas peças do apelo especial e
do agravo em recurso especial, constata-se a invocação de fatos inverídicos
e a indicação de acórdãos supostamente proferidos por este Tribunal,
cujos dados não constam do banco de dados do Processo Judicial
eletrônico e da jurisprudência desta Corte, o que demonstra a
potencial pretensão de induzir o Judiciário a erro, com o especial fim de
alterar a conclusão do aresto regional.
7. A tentativa de induzir a erro o Judiciário a partir de dados espúrios, ainda
que apta a configurar uma infração civil, não justifica a condenação da
parte por litigância de má-fé, tendo em vista que os dados e as
informações técnicas potencialmente alterados (fatos processuais e
acórdãos paradigmas) são inerentes ao exercício da profissão do
advogado constituído nos autos.
8. Considerando que o CPC prevê punição específica apenas às partes, por
eventual dano processual e litigância de má-fé (arts. 79 a 81), cumpre, na
espécie, dar ciência à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério
Público Eleitoral acerca da censurável conduta da advogada
responsável pela defesa técnica do agravante, para adoção das
providências que entenderem cabíveis.
(...) [TSE, AREspEl nº 060185937/PA, rel. Min. Raul Araújo Filho, publ.
06/08/2024, não destacado no original]

Em face do exposto, deixo de impor à parte multa por litigância de má-fé por
entender que a conduta reprovável de citar nas razões precedentes que não existem deve
ser imputada eventual e exclusivamente ao advogado que as firma, por se tratar de
questão relacionada à sua atuação técnica, e não à parte.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

Deixo de determinar a comunicação desta decisão à Seccional Paraná da
Ordem dos Advogados do Brasil e à Procuradoria Regional Eleitoral por entender que, em
se tratando de uma primeira constatação de deslealdade processual do advogado, não há
necessidade de movimentar essas entidades. Todavia, deixo registrado o repúdio ao
procedimento adotado.

Num. 44085566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 09:54:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909543025300000043037372
Número do documento: 24092909543025300000043037372
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:50:04

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600265-
19.2024.6.16.0143 - Santa Tereza do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: ALIANÇA POR UMA SANTA TEREZA MAIS
DESENVOLVIDA, FRATERNA, MODERNA E JUSTA PARA TODOS [PL/PSB] - SANTA TEREZA
DO OESTE - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXSANDER BEILNER - PR39406 -
RECORRIDO: AMARILDO RIGOLIN - Advogado do(a) RECORRIDO: ARMANDO RICARDO DE
SOUZA - PR35555-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44085566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 09:54:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909543025300000043037372
Número do documento: 24092909543025300000043037372
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 09:50:04